Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0031251-08.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOSE OSMAR DE ANDRADE D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que proferiu a decisão de fls. 1/2 ID 21147926, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa. Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator